Tribunal: TJMT
Processo: 1015318-28.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N.U 1015318-28.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. FRANCISCO ANIS FAIAD;
DR. IVANILDO DE ALMEIDA
PACIENTE(S): ANDERSON BISPO DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ANDERSON BISPO DA SILVA contra ato comissivo atribuído do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 632326), que indeferiu pedidos de revogação da custódia cautelar e prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de receptação qualificada [adquirir produto de crime no exercício de atividade comercial] - art. 180, § 1o do CP - (ID 51294965).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia preventiva; 2) o delito imputado ao paciente não envolve violência ou grave ameaça, de modo que a segregação seria injustificável durante a pandemia de COVID-19; 2) o paciente é primário, tem endereço certo, trabalho lícito e família constituída.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória “mediante imposição ou não de medidas cautelares diversas da prisão” (ID 50652478), com documentos (ID 50652479/ID 50663523).
Determinada a redistribuição deste HC à Turma Recursal, por envolver ato judicial atribuído a Juizado Especial Criminal (ID 51589529), o impetrante informou que “os autos já foram distribuído para o órgão com a competência para processar e julgar o suposto delito” e pediu a substituição do “polo passivo” da impetração para incluir o Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (ID’s 52369993/52439982).
Relatos.
Em 6.7.2020, o Juizado Especial Criminal da Capital, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:
“[...] Exsurge dos autos, conforme boletim de ocorrência no 2020.166386 e declarações prestadas pelos policiais, que estes foram acionados pela vítima, a qual alegava ter encontrado veículo de sua propriedade furtado anteriormente exposto a venda pelo aplicativo facebook ou OLX. Informou que teria marcado um encontro com o vendedor. Ato contínuo, os policiais acompanharam a vítima ao ponto de encontro, porém compareceu ao local uma mulher, tendo esta questionado se era ele o possível comprador, aparentemente fazendo uma sondagem do local, e foi embora em seguida. Após este fato, o vendedor ligou desmarcando o encontro. Em seguida, com os dados da motocicleta em mãos, os policiais realizaram diligências e lograram êxito em localizar o veículo em um lava-jato, sendo este de propriedade do flagrado ANDERSON BISPO DA SILVA que, na sequência, chegou no local com o veículo furtado, acompanhado de sua companheira, a flagrada RAFAELA MARIA DE OLIVEIRA. Em razão disso, ambos foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia de Polícia.
Quanto à necessidade da manutenção da prisão do autuado ANDERSON BISPO DA SILVA, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade (termo de exibição e apreensão) e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se inferem dos depoimentos dos policiais militares e da vítima.
Registra-se, ainda, que o autuado ANDERSON BISPO DA SILVA possui antecedentes criminais, tendo anotação de condenação por crime contra o patrimônio (art.157 § 2o, incisos I e II, do CP), bem como responde pelo cometimento de crime de Receptação, conforme documentação encartada aos autos.
Assim, em relação ao referido custodiado é preciso que se acautele o meio, que se garanta a ordem pública tão ameaçada, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, restando evidente o perigo gerado se colocado em liberdade.
[...] Desta feita, concluo pela existência de requisitos suficientes para a manutenção da custódia cautelar de ANDERSON BISPO DA SILVA, razão pela qual, com fulcro artigo 310, inciso II, do mesmo Diploma Processual, CONVERTO A SUA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devendo o mesmo aguardar preso o julgamento, salvo ulterior decisão do Juízo a que for encaminhado o processo.” (Aristeu Dias Batista Vilella, juiz de Direito – ID 51294965)
Em 30.7.2020, a denúncia foi oferecida perante o Juízo da 6a Vara Criminal da Capital (www.tjmt.jus.br – Código 632326).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva, por ter sido considerado que o paciente registra condenação por roubo (Código 140226/Cuiabá) e ação penal por receptação (Código 524416/Cuiabá).
Todavia, o paciente não foi condenado por roubo, mas sim por receptação, sendo que teve sua punibilidade extinta pela ocorrência de prescrição (Código 140226/Cuiabá), ao passo que a ação penal por receptação está com audiência designada para o dia 8.6.2021, de modo que não há formação da culpa (Código 524416/Cuiabá).
Frise-se que o paciente tem família constituída (ID 51294962), endereço certo no distrito da culpa [rua B, quadra 18, casa 126, lote 31, bairro Altos do Parque II, Cuiabá] e exerce ocupação lícita [proprietário de lava-jato – ID 51294964], segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.
Por seu turno, o delito imputado é passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa.
A fiança “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.
No caso, os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326). A pena máxima mostra-se superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).
Sopesados o valor do bem receptado [uma carretinha no valor R$2.500,00 - dois mil e quinhentos reais-], a renda mensal declarada [aproximadamente R$1.800,00 (mil e oitocentos reais)] e o patrimônio do paciente [casa própria], além da representação por advogado particular, afigura-se proporcional a fixação de fiança no mínimo legal, isto é em 10 (dez) salários mínimos, correspondente a R$10.450,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta reais), segundo entendimento do c. STJ (RHC 46.162/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 22.5.2014).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$10.450,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta reais), autorizada a apresentação em bens móveis e imóveis (CPP, arts. 330 e 336), mediante a inscrição do ônus judicial perante o DETRAN ou Cartório de Registro de Imóveis, respectivamente.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo da 6a Vara Criminal da Capital para expedição do apto alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO